Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-19.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002457-19.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA - CPF: 003.999.251-98 (IMPETRANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), Em segredo de justiça (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do Mandado de Segurança,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do writ. O Mandado de Segurança, que
almeja

a

anulação de decisão judicial determinando a suspensão de cumprimento de sentença
,
deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
pela
perda

superveniente
do
objeto
, visto que
o

juízo
da causa
revogou
o
decisum

impetrado
.

2.
Mandado de Segurança
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

3. Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas
no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso)

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1002457-19.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (
a
utos n° 1015441-18.2023.8.11.0001)

Impetrante
:
LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT'ANA

Autoridade

Coatora
:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LIDIA
NE MARCAL FERREIRA DE SANT'ANA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Sustentou
que a
decisão

proferida

pelo

juízo

impetrado
,
determinando
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
,
violou

direito

líquido
e
certo
da
impetrante
.

A
liminar

f
oi

deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 251363681/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidam
ente

notificada
e
prest
ou

informações

no
ID
257603159
/PJe2
.

O
Ministério
Público
manifestou
no ID 252936156/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
objeto
.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do Mandado de Segurança,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO.
I - Na
origem
,
trata
-se de
mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato

atribuído

ao
Ministro de Estado da
Controladoria
-Geral da
União
,
em
que
pleiteia

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
no
recurso

administrativo

interposto
contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, a qual
aplicou

ao

impetrante
a
pena
de
demissão
, com
fundamento

nos
arts. 127, III, 128 e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.
II - O
mandado
de
segurança

foi

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

virtude
da
perda
de
objeto
.
III - A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no
sentido
de que, se
a

autoridade

coatora

promoveu

a

apreciação
e o
julgamento
do
recurso

administrativo

protocolado

pelo

impetrante
, de rigor
a

extinção
da
ação
,
por

perda
do
objeto
.
IV - Na
hipótese
,
busca
o
impetrante

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
a
recurso

administrativo
(
pedido
de
reconsideração
) contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, da
Controladoria
-Geral da
União
.
V -
Consoante
as
informações

prestadas
, o
pedido
de
reconsideração

interposto

pelo

impetrante
(
fls
. 67-170), contra a
Portaria
n. 2.842/2022, que
lhe

impôs
a
pena
de
demissão

foi

efetivamente

apreciado

pelo
Ministro de Estado da
Controladoria
-Geral da
União
que,
adotando

como

fundamento
o
Parecer
n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica da CGU, o
indeferiu
.
VI - Assim, tendo se
esvaziado
o
objeto
do
presente
mandamus, é de rigor
a

extinção
do
presente

feito
. No
mesmo

sentido
: (MS n. 18.413/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
27/6/2012, DJe de 3/8/2012.) VII -
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no MS n. 29.249/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira

Seção
,
julgado

em
29/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO.1. De
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal, "
apreciado
o
recurso

cujo

efeito

suspensivo
se
buscou

garantir
,
tem
-
se a

superveniente

perda
do
objeto
da
medida

cautelar
,
em
face da
ausência
do
fumus

boni

iuris

autorizador
da
pretensão
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado

ou
a
confirmação
no
órgão

colegiado
" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel. Ministro
Marcvo
Buzzi, Quarta
Turma
, DJe 27/11/2017).2.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt

na

TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ocorre
à
perda
do
objeto
do Mandado de Segurança que
o

Impetrante

pretendia
a
liberação
de
valores

penhorados

em

conta
de
titularidade
do
Impetrante
, se
houve

sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores

penhorados
com
expedição
do
Alvará

em
favor do
Impetrante
.
(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

No
presente

caso
, o
mandado
de
segurança

busca

anular
a
decisão

proferida
no ID
169534223
dos autos no
1015441-18.2023.8.11.0001
, que
determinou
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
,
todavia
,
constata
-se que
o

aludido

decisum

foi

revogado

pelo

juízo
da causa (ID
176556355
),
razão
pela qual se
exauriu
o
objeto
do
presente

mandamus
.

Portanto
, o
mandado
de
segurança

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC,
julgo

extinto
o Mandado de Segurança,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
do
objeto
.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025